Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PEDIDOS DIVERSOS. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e se configura quando houver a tríplice identidade dos elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido.
2. Se na primeira demanda (0717871-03.2023.8.07.0009) o autor, por meio da redução a termo, requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo em razão de fraude na contratação e a cessação dos descontos das parcelas e, na segunda ação, pediu a devolução das parcelas descontadas, não se observa a identidade do pedido necessária para a configuração da coisa julgada.
3. Nada impede que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que não tenha sido objeto de análise na demanda anterior. Na hipótese, depois de prolatada a sentença nos autos 0717871-03.2023.8.07.0009 - que condenou a instituição ré a suspender os descontos do empréstimo - o autor/recorrente pediu a restituição das parcelas pagas (ID 196202786 e 196974795), mas o juiz condutor do feito esclareceu que “a sentença não contemplou a devolução das parcelas indevidamente debitadas, porquanto não objeto dos pedidos do autor” (ID 196334166)1. Sem recurso, os autos foram arquivados.
4. Esse cenário revela que a restituição das parcelas pagas não foi objeto do pedido na ação anterior e, bem por isso, não se formou a coisa julgada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retornem os autos à origem para processamento. Relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.
7. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerando que o advogado dativo foi nomeado no processo apenas para interpor recurso os honorários serão fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

_______________
1. IDs relativos ao processo 0717871-03.2023.8.07.0009